Tribunal: STF
Processo: AI 258807
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe
ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 4.
Falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos
como violados. 5. Agravo regimental desprovido.